Tribunal: TJPA
Processo: 0817793-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817793-29.2017.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO KELSON DA CUNHA FRANCA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE EM ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO POR VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de desvio de função e de condenação do Estado do Pará ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da alegada equiparação ao cargo de fiscal de tributos. O autor, admitido em 1983 no cargo de agente auxiliar de fiscalização e posteriormente reintegrado judicialmente, sustenta exercer, desde então, as atribuições do cargo de fiscal de tributos, sem a correspondente contraprestação salarial, pleiteando as diferenças dos últimos cinco anos, reflexos remuneratórios e condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) determinar se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos para o reconhecimento do desvio de função e consequente pagamento de diferenças salariais com base na isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e não impugnado pelas partes, revelando concordância tácita com a instrução processual encerrada.

4.
O reconhecimento de desvio de função exige prova robusta e inequívoca da execução de atribuições de cargo diverso, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de elementos suficientes nos autos para comprovar que o autor exerceu as funções típicas de outro cargo.

5.
Documentos juntados pelo autor indicam o desempenho de atividades administrativas e não bastam, por si só, para demonstrar o exercício de funções complexas e específicas do cargo de fiscal de tributos.

6.
A equiparação remuneratória com base em paradigma funcional exige previsão legal específica, sendo vedado ao Judiciário fixar vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 e Súmula nº 339 do STF.

7.
O Supremo Tribunal Federal reafirma, em regime de repercussão geral, a impossibilidade de extensão judicial de vantagens pecuniárias a servidores públicos sem respaldo normativo, sob pena de usurpação de competência do Poder Legislativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de impugnação ao despacho que determina o julgamento antecipado da lide afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2.
O reconhecimento do desvio de função exige prova inequívoca do exercício de atribuições típicas de cargo diverso, não suprida por documentos unilaterais ou genéricos.

3.
É vedado ao Poder Judiciário conceder equiparação remuneratória com base em isonomia sem previsão legal, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 e Súmula nº 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 909437 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.09.2016; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; STJ, Súmula nº 378.

Acordam os Excelentisimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Doreito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Miarton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por CLAUDIO KEISON DA CUNHA FRANÇA contra ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter o reconhecimento do desvio de função e a consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da equiparação remuneratória com o cargo de fiscal de tributos.

Alega a parte autora que é servidor da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA), admitido em 1983, inicialmente no cargo de agente auxiliar de fiscalização.

Informa que foi demitido em 1991 por não ter ingressado no serviço público por meio de concurso, mas reintegrado judicialmente por decisão trabalhista. Contudo, ao ser reintegrado, foi nomeado para o cargo de auxiliar de fiscalização, de menor complexidade e remuneração, embora continue exercendo, desde então, as funções inerentes ao cargo de fiscal de tributos, mais complexo e melhor remunerado.

Em suas palavras, “o referido servidor exerce, de fato, as funções de Fiscal de tributo, cargo cuja remuneração é maior” e “é compelido diariamente a fazer uso de senhas para acesso de sistema interno da SEFA/PA pertencentes a outros servidores, os quais estão enquadrados no cargo de fiscal de tributos” [Num. 12302266 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que as atribuições legalmente atribuídas ao cargo de fiscal de receitas estaduais são compatíveis com as que ele exerce diariamente, conforme previsão da Lei Complementar nº 78/2011, cujas atividades enumera detalhadamente na inicial.

Sustenta ainda que a recusa da SEFA em fornecer documentos comparativos sobre as atribuições e remunerações dos cargos demonstra tentativa de ocultar o desvio de função, sendo tal negativa um obstáculo à produção probatória.

Invoca, para embasar seu direito, o princípio da isonomia e a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme o art. 884 do Código Civil e a Súmula 378 do STJ: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Por fim, requer que seja reconhecido o desvio de função e determinado o pagamento das diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos, incluindo reflexos sobre férias, 13º salário e demais verbas que tenham como base o vencimento, com condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e demais encargos sucumbenciais.

Pede, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça e a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente prova testemunhal, e que a SEFA/PA seja compelida a apresentar os documentos relativos ao plano de cargos e remunerações de seu quadro funcional [Num. 12302266 - Pág. 7].

As contrarrazões foram apresentadas no id-

12302316 - Pág. 01/02.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelaçao satifsfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da existência de nulidade na sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida pelo autor, e, subsidiariamente, ao mérito da alegação de desvio de função com consequente direito à percepção de diferenças salariais.

No presente caso, o autor sustenta que, embora formalmente investido no cargo de agente auxiliar de fiscalização, desempenhava, na realidade, atividades típicas de fiscal de tributos, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n.º 78/2011. Pleiteia, assim, o reconhecimento do desvio de função e o pagamento das respectivas diferenças salariais.

A sentença recorrida, por sua vez, julgou improcedente a ação, com base na ausência de provas documentais suficientes para comprovar o desvio funcional alegado, entendendo desnecessária a produção de outras provas e decidindo de forma antecipada.

Compulsando os autos, verifico que a preliminar de cerceamento de defesa não pode ser acolhida, pois verifico que o Juiz do feito proferiu despacho indicando que faria o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica do id-

12302305 - Pág. 1, e as partes não recorreram ou impugnaram a decisão, deixando evidente que poderia ser julgado antecipado o processo, como ocorrido na espécie.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cercamento de defesa.

No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante, pois as provas carreadas aos autos são insuficientes para demonstração de ocorrência de desvio de função, na forma consignada nos fundamentos da sentença recorrida, que adoto como parte integrante da presente decisão para não ser repetitivo, in verbis:

“O pleito do autor não encontra amparo legal, na medida em que, apesar de apresentar a documentação que comprova estar efetivamente ocupando o cargo de auxiliar de fiscalização da SEFA (ids 2056768 a 2056822), e de que foi reintegrado ao serviço público mediante sentença (id 2056841, e 2056984 / 2056996), não juntou quaisquer outras provas de que exercesse ou esteja exercendo as funções específicas de fiscal de tributos que enseje na declaração de desvio de função e para percepção de supostas diferenças salariais

Para tanto, o autor meramente juntou termos de responsabilidade, de produção unilateral, pelos quais atesta que, a exemplo do id 2057004, recebeu talonários de nota fiscal, entre outros documentos da mesma natureza (id 2056969 / 2056899, e 2056947) e nada mais além, a fim de que pudesse elucidar os fatos com a finalidade de ter reconhecido o hipotético desvio de função, sendo certo dizer que tais termos de responsabilidade nada mais demostram o exercício de atividades simplesmente administrativas.

Ora, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil:

‘Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;’

Nessa senda, o autor deixou de cumprir ônus processual que lhe incumbia, com o fito de ratificar o que deduziu na inicial, contudo, os pedidos restaram esvaziados pela ausência de devida comprovação advinda da parte a quem interessaria ver o direito reconhecido.”

Ademais, em relação ao pedido de equiparação com outros servidores, a concessão do benefício, utilizando-se de situação paradigmática de outros servidores, sem a comprovação da situação in concreto, implica em fixação dos parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de evidente função legislativa, por ausência de previsão legal, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF, com a seguinte redação:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores
públicos sob o fundamento de
isonomia
.”

Em recente julgado, sob o regime de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido da inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/06/2025